Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-25.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000097-25.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A - CNPJ: 12.973.906/0001-71 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORÇA MAIOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por seguradora em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento de valores pagos em razão de danos elétricos supostamente causados por falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia; e (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e o defeito na prestação do serviço.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, mas depende da demonstração do dano e do nexo causal com o serviço prestado.

4. No caso concreto, o único laudo apresentado, de origem unilateral, aponta como causa do dano a descarga atmosférica, caracterizando evento de força maior que rompe o nexo de causalidade.

5. Ausente nexo causal, não se configura defeito na prestação do serviço nem se pode impor o dever de indenizar à concessionária.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas pode ser afastada por caso fortuito ou força maior. 2. Laudo técnico unilateral que atribui os danos a descarga atmosférica, não comprova o nexo de causalidade exigido para a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Cív. nº 1045425-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1038489-17.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos de “
ação regressiva de ressarcimento de danos
” (Proc. nº 1000097-25.2024.8.11.0045), ajuizada pela apelante em desfavor da apelada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo o Magistrado,
“Ainda que fosse considerado o “laudo” apresentado pela seguradora autora, no documento anexado ao processo consta que a causa da queima dos equipamentos foi uma descarga atmosférica. Ou seja, malgrado se trate de prova unilateral, notadamente a própria requerente faz prova de que o sinistro ocorreu por motivo de força maior, afastando o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, elimina a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.
(cf. Id. nº 285763001).

Em suas razões, a apelante sustenta que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e que fenômenos naturais previsíveis, como raios e chuvas, não afastam o dever de indenizar, por se tratar de risco inerente à atividade.

Defende que os laudos apresentados comprovam suficientemente os danos e o nexo de causalidade, especialmente diante da ausência de provas da ré em sentido contrário. Alega que os documentos foram produzidos conforme as normas técnicas do setor elétrico (PRODIST) e que a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do defeito na prestação do serviço.

Afirma, ainda, a existência de reclamação administrativa registrada e pleiteia a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica da autora frente à demandada, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da sub-rogação nos direitos do segurado.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja
“julgada procedente a ação condenando a apelada a ressarcir a apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial e no presente recurso.”
(cf. Id. nº 285763003).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 285763008).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. pelo suposto dano elétrico ocorrido em residência segurada pela autora UNIMED Seguros Patrimoniais S/A, bem como da suficiência da prova carreada aos autos para demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

O recurso não comporta provimento.

É incontroverso que a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, enquanto prestadoras de serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo exigível, portanto, a demonstração cumulativa do fato, do dano e do nexo causal.

No presente caso, a autora/apelante alega que sua segurada teve dois aparelhos televisores danificados em razão de oscilações de energia elétrica no imóvel situado em Lucas do Rio Verde/MT, no dia 05/07/2023. Em razão disso, teria indenizado a consumidora no valor de R$ 2.550,10 e buscou regresso contra a concessionária com fundamento no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

Contudo, conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios apresentados pela autora não se mostraram suficientes à configuração do nexo de causalidade necessário à responsabilização da ré.

O único documento técnico juntado aos autos – um laudo unilateral elaborado sem acompanhamento da parte adversa – imputa expressamente a causa do dano à ocorrência de
descarga elétrica atmosférica
(cf. Id. n° 285764952), hipótese caracterizadora de força maior, apta a romper o nexo causal e exonerar a concessionária de responsabilidade, conforme reiterada jurisprudência deste e. Tribunal.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. LAUDOS PARTICULARES SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SEM RIGOR METODOLÓGICO.
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sob fundamento de ausência de nexo causal entre a prestação do serviço e os danos alegados.

O recurso. A apelante sustenta a existência de responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público e a demonstração do nexo causal e da sub-rogação nos direitos dos segurados, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de R$ 13.775,32.

As decisões anteriores. Sentença de improcedência proferida pela magistrada de primeiro grau, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede elétrica; e (ii) saber se os laudos apresentados pela seguradora são hábeis a demonstrar o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos suportados pelos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, com fundamento na teoria do risco administrativo.

Entretanto, comprovada nos autos a ocorrência de eventos de força maior, como descargas atmosféricas, afasta-se o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade da concessionária.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são genéricos, desprovidos de qualificação técnica dos responsáveis e não especificam os métodos utilizados, sendo, portanto, insuficientes para comprovar a origem dos danos.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige prova robusta do nexo causal em ações regressivas promovidas por seguradoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas pode ser afastada por causa excludente de responsabilidade, como força maior. 2. Laudo técnico particular sem rigor metodológico e sem qualificação do profissional subscritor não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado.”

(N.U 1045425-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Direito Civil e do Consumidor. Ação Regressiva. Danos Materiais Decorrentes de Oscilação no Fornecimento de Energia. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Inexistência de Prova do Nexo de Causalidade –
Descarga Atmosférica
– Caso Fortuito – Improcedência Mantida – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Seguradora em virtude de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento pelos valores pagos a Segurados, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica pela Concessionária demandada.

II. Questões em discussão

2. Verificar se a Autora/Apelante, na qualidade de sub-rogada nos direitos dos Segurados, comprovou os requisitos da responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A seguradora comprovou o pagamento das indenizações, mas não apresentou prova técnica idônea que ateste a relação direta entre os danos e eventual falha da concessionária.

4. Os laudos juntados aos autos são genéricos, inconclusivos e desprovidos de fundamentação técnica adequada, limitando-se a indicar expressões como “descarga elétrica” e “pico de energia”, sem esclarecer a origem do dano ou a responsabilidade da fornecedora.

5.
Em ao menos dois casos, os próprios documentos apontam como causa das avarias descargas atmosféricas, o que configura caso fortuito, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A falta de prova técnica robusta e específica do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, especialmente quando configurado caso fortuito, a exemplo de descargas atmosféricas.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1025478-38.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024.

(N.U 1038489-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Logo, inexistindo prova técnica confiável de que os danos decorreram de variação indevida da tensão e não de força maior (raio), não subsiste o dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por força do Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para o importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025